Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737003-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEINZ KUDIESS e OUTRO, com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo n 0005945-37.2016.8.07.0001 -, movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Por meio de petição ID no 22376987, o recorrente comunica a existência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência no 175.339/BA, determinando a imediata suspensão dos atos constritivos de bens de titularidade do executado-agravante, no bojo do processo no 0005945-37.2016.8.07.0001, em trâmite no Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, ficando designado o Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina – BA, para dirimir, em caráter provisório, as questões urgentes, bem como a respeito dos bens porventura constritos. Pois bem. Diante deste cenário, DEFIRO o pedido formulado pela parte recorrente, DETERMINANDO a imediata suspensão deste agravo de instrumento, até o julgamento de mérito do CC no 175.339/BA, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 14:38:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator